Tribunal: TJMT
Processo: 1022242-50.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022242-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[THAYLA KAREN MORAES E SILVA - CPF: 065.357.511-47 (ADVOGADO), MAYKON FEITOSA MILAS - CPF: 002.972.691-35 (PACIENTE), 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), MAYKON FEITOSA MILAS - CPF: 002.972.691-35 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), MARLA CRISTINA RUBAS BROCARDO - CPF: 027.953.761-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYLA KAREN MORAES E SILVA - CPF: 065.357.511-47 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PARA RESTABELECIMENTO DO TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA DEPENDENTES QUÍMICOS (ALCOOLISMO) – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS (ART. 319 DO CPP) – REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 26 DO CP E ART. 149 DO CPP –
ORDEM DENEGADA.

In casu
,
a segregação cautelar do paciente se faz necessário em maior medida, pois, não se mostram suficientes a aplicação de medidas cautelares mais brandas (art. 319 do Código de Processo Penal), tendo em vista que lhe foram oportunizadas por diversas vezes e descumpridas.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Maykon Feitosa Milas
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juiz da
1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada no dia 12/06/2023, nos autos do processo n. 1017403-84.2022.8.11.0042, em tese, pelo descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente no dia 15/07/2023.

Após foi formulado pedido de substituição da prisão preventiva pela internação para tratamento de dependência química e alcoólica do beneficiário, sendo deferido no dia 14/08/2023.

Relata que após um tempo houve um desentendimento entre a clínica e o paciente, não havendo outra saída a não ser o recolhimento em outra clínica para seguir com tratamento, no qual foi formulado pedido de troca ao juízo de origem, sendo este indeferido, redecretando a prisão preventiva do paciente.

Alega que a decisão se mostra totalmente desprovido de qualquer fundamentação idônea, devendo o paciente ser posto em liberdade para dar continuidade de seu tratamento clínico, considerando que o segregado tem falas suicidas, conforme consta no laudo psicológico, inclusive, atentou contra a sua própria vida.

Por fim, sustenta que a internação é o mais adequado ao paciente, haja vista que possui a mesma finalidade que a prisão preventiva, qual seja, retira-lo do meio social a fim de preservar a ordem pública e a instrução criminal.

Por tais argumentos, requer que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
, liminarmente, ao paciente
Maykon Feitosa Milas
,
determinando a revogação da prisão preventiva, expedindo o alvará de soltura, bem como, que seja aplicada outras medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), com objetivo que o mesmo possa restabelecer o seu tratamento em clínica especializada ao seu caso, bem como a possibilidade de aguardar o deslinde processual em liberdade, e se comprometendo a comparecer em todos os atos e termos do processo. (Id. 182900156)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
183366682
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
187547682)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do Procurador de Justiça
Dr.

Amarildo César Fachone
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pele denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 187678680)

HABEAS CORPUS
- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PACIENTE BENEFICIADO COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES, DENTRE ELAS A INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA – DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA E REITERAÇÃO DELITUOSA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, § 4º, CPP C/C ART. 316, FINE, CPP – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – DESCABIMENTO – AS MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS ANTERIORMENTE NÃO SURTIRAM OS EFEITOS PRETENDIDOS, PONDO EM XEQUE A ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA – ENUNCIADO 6 DA TCCR - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Maykon Feitosa Milas
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da
1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontando como coator.

Extrai-se dos autos que havia sido decretada a prisão preventiva do paciente, em tese, pela prática dos delitos de
perseguição e
descumprimento de medidas protetivas, por ao menos cinco vezes
, em continuidade delitiva, em face de Marla Cristina Rubas Brocardo, sua ex-convivente.

Em
audiência de instrução e julgamento, a autoridade judiciária determinou a revogação da prisão preventiva do beneficiário, mediante cumprimento de medidas cautelares, dentre elas o tratamento psiquiátrico/psicológico em clínica especializada em dependência química, de modo voluntário, e as seguintes:

·

MONITORAMENTO ELETRÔNICO através da colocação de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA no autuado, bem como de entrega de BOTÃO DE ALERTA à vítima, pelo prazo de 90 (noventa) dias, ficando o réu proibido de se aproximar da vítima a uma distância de 500 (quinhentos) metros;

·

PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR LOCAIS DE REPUTAÇÃO DUVIDOSA, COMO BARES E CASA DE PROSTITUIÇÃO, ALÉM DE NÃO FAZER USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS (art. 319, II, CPP);

·

NÃO VOLTAR A DELINQUIR/ PRATICAR CRIME, VISTO QUE EM CASO DE REINCIDÊNCIA OU DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS, PODERÃO SER REVOGADOS OS BENEFÍCIOS E DECRETADA A SUA PRISÃO. [...] (Id. 182900169- sic.)

Logo, a Juíza de origem redecretou a prisão preventiva do paciente, ante a necessidade de resguardar a ordem pública, vez que solto demonstra alto índice de novamente voltar a delinquir,
relatando
que
em menos de 03 (três) meses depois de internação espontânea, chegou ao conhecimento da Promotoria de Justiça que o acusado fora preso em flagrante delito pela conduta prevista no art. 306 do CTB
(conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada sob influência de álcool) no Município de Chapada dos Guimarães – MT.

Aduz ainda, que
em menos de 01 (um) mês a clínica de recuperação para dependentes químicos peticionou nos autos relatando que o beneficiário não vem aderindo corretamente ao tratamento
, se mostrando resistente, além de agressivo com os terapeutas.

Inclusive, em ato contínuo à sua soltura, no prazo de 05 (cinco) dias,
o mesmo voltou a delinquir – embriagado – conduta criminosa contra mulher
, desta vez contra a vítima Lorena Alves do Nascimento Silva.

À vista disso, o impetrante busca no presente
writ
a substituição da prisão preventiva com objetivo de restabelecer o seu tratamento em clínica especializada ao seu caso, bem como a possibilidade de aguardar o deslinde processual em liberdade, e se comprometendo a comparecer em todos os atos e termos do processo.

Após indeferimento da liminar, sobreveio aos autos as informações prestadas pela Autoridade Judiciária, nos seguintes termos:

“[...]
Trata-se de (re) decretação da prisão preventiva do paciente, em razão da pretensa prática do crime de descumprimento de medida protetiva contra a vítima MARLA CRISTINA RUBAS BROCARDO.

O paciente Maykon teve a sua prisão preventiva decretada no dia 12/06/2023. Ato continuo foi formulado pedido de substituição da prisão preventiva pela internação para tratamento de dependência química e alcoólica do beneficiário, sendo deferido no dia 14/08/2023.

O paciente foi internado na Clínica denominada “Day Top Brasil”, localizada da cidade de Fátima do Sul/MS. Contudo, a citada clínica, de maneira voluntária, juntou aos autos a informação de que o réu “não tem aderido ao tratamento”, mostrando hostilidade “para com os terapeutas”.

Desse modo, esse juízo verificou a necessidade de se decretar novamente a prisão preventiva do acusado vez que as demais medidas anteriormente decretadas se mostraram insuficientes e não foram fielmente cumpridas pelo mesmo.

Irresignado o patrono do réu impetrou o presente recurso em favor do paciente, o qual teve indeferida a liminar pretendida. [...]” (Id. 187547682)

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que adoção das cautelares alternativas (art. 319 do CPP), as quais lhe foram oportunizadas por diversas vezes, foram insuficientes para que o mesmo não persista em dar continuidade as supostas práticas delitivas.

Ademais, tudo vem a demonstrar que o
tratamento de forma voluntária em clínica especializada para dependentes químicos não vem surtindo efeitos positivos, evidenciando que o paciente não está disposto a colaborar para sua melhora.

Por fim, constata-se que o beneficiário possui diversas anotações criminais, principalmente voltada para a prática de delitos de violência doméstica contra mulher, inclusive, voltando a delinquir contra outra vítima enquanto estava em cumprimento de medidas cautelares, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta e desprezo compromisso com a Justiça.

Nessas circunstâncias, conforme entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
:

“o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação, mormente quando há reiterada inobservância das condições, não havendo, portanto, ilegalidade da prisão preventiva decretada, nos termos do art. 312, c/c o art. 282, § 4º, do CPP.”(
STJ – Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 738746 PR 2022/0123931-3, data de julgamento: 07.06.2022, Quinta Turma, data de publicação: DJe de 23.06.2022).

Assim, o Enunciado Orientativo n.º 06 da TCCR/TJMT, consolida da seguinte forma:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

Com efeito, constato que a segregação do paciente se faz necessária, em maior medida, pois não se mostram suficientes a aplicação de medidas cautelares mais brandas (art. 319 do Código de Processo Penal).

À propósito:

“[...] 2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não é suficiente para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. [...](N.U 1015654-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP,art. 282, § 6º)”

Portanto, concluo que restou plenamente satisfatória a legitimação na prisão preventiva do paciente.

POR FIM, DIANTE AO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO APRESENTADO NOS AUTOS, ALERTO O MAGISTRADO DE ORIGEM AO ART. 26 DO CÓDIGO PENAL E ART. 149 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PARA QUE NÃO HAJA PREJUÍZO AO PACIENTE.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Maykon Feitosa Milas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023